Tribunal: TJES
Processo: 5014900-51.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014900-51.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

APELADO: DIVEQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROPOSTA COMERCIAL ASSINADA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Movida Participações S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de multa por suposta quebra de contrato preliminar de locação de veículo e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da empresa autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proposta comercial assinada por funcionário da empresa apelada, sem poderes de representação, vinculou juridicamente a pessoa jurídica, legitimando a cobrança de multa contratual; (ii) estabelecer se a negativação decorrente da cobrança configura dano moral indenizável à pessoa jurídica e se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica somente se vincula aos atos praticados por seus administradores ou representantes investidos de poderes nos termos do ato constitutivo, sendo requisito de validade do negócio jurídico a atuação de agente capaz e legitimado para representar a sociedade.

O contrato social da empresa apelada atribui exclusivamente ao sócio administrador a competência para sua representação, inexistindo prova de que o funcionário que assinou a proposta comercial possuía poderes para assumir obrigações financeiras em nome da sociedade.

As mensagens eletrônicas juntadas aos autos demonstram que a própria apelante tinha ciência de que a assinatura do funcionário não era suficiente para formalizar o negócio, tendo exigido reiteradamente a assinatura do representante legal para conclusão da contratação.

A ciência da apelante acerca da ausência de poderes do signatário afasta a incidência da teoria da aparência e impede o reconhecimento de vínculo contratual decorrente da proposta comercial.

A recusa expressa do representante legal em assinar o contrato definitivo impede o aperfeiçoamento da relação jurídica, inexistindo base jurídica para a cobrança da multa contratual.

Declarada a inexistência do débito, revela-se indevida a inscrição do nome da empresa apelada em cadastros de inadimplentes, caracterizando ato ilícito.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, sendo presumido o prejuízo decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, sobretudo quando comprovada a restrição comercial perante fornecedores.

O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proposta comercial assinada por funcionário sem poderes de representação não vincula a pessoa jurídica quando demonstrado que a parte contrária tinha ciência da necessidade de assinatura do representante legal para a formalização do contrato.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, por atingir sua honra objetiva e credibilidade no mercado.

Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 47, 104, 422 e 427; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014900-51.2023.8.08.0048

APELANTE:
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO:
DIVEQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Movida Participações S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a Empresa Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
a validade da proposta comercial;
(2)
o documento foi assinado por pessoa vinculada à empresa apelada e que o veículo foi encomendado sob medida;
(3)
a desistência do negócio gerou a multa cobrada, configurando exercício regular de direito;
(4)
o comportamento da apelada fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa;
(5)
nega a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Inicialmente, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso. Alega ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelante apenas repetiu os termos da contestação sem atacar os fundamentos da sentença.

A preliminar deve ser rejeitada.

A leitura das razões recursais demonstra que a Apelante impugnou os fundamentos da decisão de primeiro grau. A sentença baseou-se na invalidade do contrato por falta de poderes do signatário. A apelante, por sua vez, argumenta que a assinatura gera força vinculante com base na teoria da aparência, no artigo 427 do Código Civil e no princípio da boa-fé.

Portanto, existe congruência entre o recurso e a decisão atacada, permitindo o pleno exercício do contraditório e a análise por este Tribunal.

Rejeito, pois, a preliminar e conheço do recurso
.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se a proposta comercial assinada pelo funcionário Celso Teodoro vinculou juridicamente a empresa Diveq, justificando a cobrança de multa no valor de R$18.086,90 por suposta quebra de contrato preliminar.

O Código Civil, em seus artigos 47 e 104, estabelece que a pessoa jurídica é obrigada pelos atos de seus administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

A validade do negócio jurídico exige agente capaz e com poderes de representação.

Conforme o contrato social juntado aos autos, a administração e representação da Diveq competem exclusivamente ao sócio Michel Carlos Raymundo Weber.

O funcionário que assinou a proposta não detinha poderes para assumir obrigações financeiras em nome da empresa.

A apelante invoca o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e o caráter vinculante da proposta (artigo 427 do Código Civil) para legitimar a cobrança.

Contudo, a prova documental constante dos autos afasta essa argumentação.

As trocas de mensagens eletrônicas demonstram que a própria apelante tinha plena ciência de que a assinatura na proposta comercial era insuficiente para concretizar o negócio. A equipe da apelante cobrou reiteradamente que o contrato definitivo fosse assinado pelo representante legal, Sr. Michel Weber.

Esse comportamento afasta completamente a aplicação da Teoria da Aparência.

Não há como reconhecer que a apelante foi induzida a erro por um representante aparente quando ela mesma exigiu a assinatura do verdadeiro administrador para finalizar a contratação.

Como o representante legal da apelada recusou expressamente os termos do contrato definitivo e informou o desinteresse no negócio, a relação jurídica não se aperfeiçoou. Não houve prestação de serviço nem disponibilização efetiva de veículo amparado em contrato válido.

Assim, a cobrança da multa de R$18.086,90 é ilegítima, carecendo de causa jurídica.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito correspondente.

Prosseguindo, comprovada a inexistência do débito, conclui-se que a inscrição do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do STJ -
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Esse dano afeta a sua honra objetiva, ou seja, o seu bom nome, imagem e credibilidade no mercado comercial.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízos materiais específicos. No entanto, o caso concreto apresenta ainda mais gravidade, pois a apelada comprovou ter sofrido restrição de crédito junto a fornecedores (empresa Politintas) em decorrência direta do apontamento irregular feito pela apelante.

A apelante agiu de forma ilícita ao negativar a empresa por um contrato que sabia não ter sido formalizado. Não há exercício regular de direito na cobrança de dívida inexistente.

Quanto ao valor da indenização, a quantia deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor deve compensar o transtorno sofrido pela empresa negativada e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela empresa ofensora, sem causar enriquecimento sem causa.

O valor de R$15.000,00 fixado na sentença atende perfeitamente a esses parâmetros. É uma quantia compatível com a capacidade econômica de uma grande locadora de veículos e proporcional aos danos concretos sofridos pela apelada no mercado local.

Não há justificativa para a redução do montante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos da apelada de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.